Tribunal: TJMT
Processo: 1058871-54.2022.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058871-54.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GENECY LIBERATO FIALHO - CPF: 326.929.942-72 (RECORRENTE), LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
PROGRAMA BEM MORAR

–
LEI Nº 6.380/2019 – AUSÊNCIA DE PROVAS DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO DE VISTORIA
IN LOCO
QUE CONSTATOU IRREGULARIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE RESIDE NO IMÓVEL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

2.

A Lei nº 6.380/2019 que instituiu o programa ”Bem Morar” no município de Cuiabá-MT, prevê a realização de vistorias
in loco,
bem como prevê a obrigatoriedade no preenchimento de vários requisitos necessários para se beneficiar do programa.

3.

Não havendo provas mínimas de preenchimento dos requisitos, a improcedência da demanda se impõe.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovente contra a respeitável sentença, que julgou improcedente os pedidos iniciais em razão do não preenchimento dos requisitos necessários para ser beneficiário do programa “Bem Morar”.

A parte recorrente requer reforma da sentença
para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requereu a manutenção da sentença.

Desnecessidade de apresentação de parecer pelo Ministério Público em razão das partes e da natureza da demanda, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023